Tribunal: TJMT
Processo: 1017797-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017797-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), PAULINO ALMEIDA BRANCO - CPF: 138.016.861-91 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA QUITAÇÃO ANTERIOR À LAVRATURA DO PROTESTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO NOTARIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SATISFATIVA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não restou demonstrado, de forma clara e segura, que a quitação do débito antecedeu à lavratura do protesto, o que impede o reconhecimento imediato da ilegitimidade do apontamento.

Inexistindo prova robusta e pré-constituída capaz de infirmar a presunção de legitimidade do protesto, mostra-se necessária à instrução probatória para a elucidação dos fatos.

Ausente à probabilidade do direito, descabe, portanto, a antecipação de tutela de natureza satisfativa em sede de cognição sumária.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017797-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULINO ALMEIDA BRANCO

AGRAVADA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
PAULINO ALMEIDA BRANCO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, processo originário número 1011904-37.2025.8.11.0003, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, sustentando, em suma, que há o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC, destacando estarem configurados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Diz que quanto ao
fumus boni iuris
, expõe que há elementos probatórios robustos a evidenciar a ocorrência de erro da empresa agravada quanto ao endereço de fornecimento e cobrança, além de comprovação de quitação dos valores, o que afastaria a legitimidade do protesto.

Quanto ao
periculum in mora
, argumenta que a manutenção do seu nome em cadastros de inadimplentes configura evidente lesão a direitos de personalidade e situação de constrangimento, com potenciais repercussões negativas em sua vida civil.

Esclarece que houve tentativa frustrada de solução extrajudicial da demanda, tanto perante o Procon quanto em contato direto com a agravada, sem êxito na exclusão do protesto, mesmo após a quitação das faturas.

Discorre, no mais, que há precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência em hipóteses semelhantes de protesto indevido e negativação indevida de crédito.

Pede a concessão da tutela de urgência recursal, determinando a imediata retirada do protesto em nome do agravante, isentando-o do pagamento de custas cartorárias.

No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, confirmando em definitivo a liminar vindicada.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, consoante certidão Id. 290525356.

Na decisão monocrática Id. 291305867, datada de 05/06/2025, foi
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 295752892, aduzindo que não há comprovação de que o pagamento do débito ocorreu antes da efetivação do protesto, de modo que, ausente a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente. Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de
tutela recursal
, interposto por
Paulino Almeida Branco
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais (Proc. nº. 1011904-37.2025.8.11.0003), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando a existência de prova suficiente de erro da agravada quanto ao endereço de fornecimento e cobrança, bem como a quitação do débito. Defende que tais elementos afastam a legitimidade do protesto registrado.

Quanto ao perigo de dano, argumenta que a negativação indevida causa lesão a direitos de personalidade, com reflexos negativos em sua vida civil. Relata ainda tentativas frustradas de solução extrajudicial da controvérsia, tanto via Procon quanto em tratativas diretas com a empresa agravada.

Pugna, no mérito, pela reforma da decisão agravada e concessão da tutela de urgência vindicada.

A decisão recorrida possui o seguinte teor, no ponto de interesse ao deslinde da análise da tutela recursal:

“(...)

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.

Contudo, na presente hipótese, não se encontra, ao menos neste momento processual, suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Embora a parte autora tenha colacionado declaração de adimplência, bem como cópias de conversas com o cartório e certidão de protesto, não se verifica nos autos documento hábil a comprovar, de forma inequívoca, que o pagamento das faturas ocorreu antes da data da lavratura do protesto.

Tal elemento é essencial para caracterizar a irregularidade do apontamento, uma vez que, em havendo pagamento posterior ao protesto, a inscrição seria legítima, ainda que posteriormente passível de cancelamento.

Desse modo, a alegação de protesto indevido carece, por ora, de prova pré-constituída idônea que a comprove, sendo necessária a instrução probatória para adequada elucidação dos fatos. O juízo de urgência exige grau de convencimento que, no caso concreto, não se formou de modo suficiente diante da cognição sumária permitida nesta fase inaugural.

Cumpre ressaltar que o indeferimento da medida liminar não prejudica a análise definitiva da pretensão, que será oportunamente apreciada após a devida dilação probatória.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, por ausência de comprovação inequívoca da probabilidade do direito, a justificar a medida excepcional postulada.

Considerando o dever do magistrado de zelar pela razoável duração do processo e promover a conciliação entre as partes, ajustando os atos processuais conforme o conflito (art. 139, II, V e VI, do CPC), e visando ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), postergo a análise da conveniência da audiência de conciliação do art. 334 do CPC/15 para momento oportuno.

A medida busca reduzir o tempo de tramitação e acelerar a prestação jurisdicional, sem prejuízo às partes ou nulidade processual, pois a composição amigável pode ocorrer em qualquer fase, mediante petição conjunta, e o juízo pode promover a conciliação a qualquer tempo, se houver interesse.

Cite-se a parte requerida, cientificando que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade de revisão desta decisão caso surjam novas provas ou fatos que indiquem alteração na situação econômica dos beneficiários.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

Pois bem.

A insurgência recursal não deve prosperar.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, não se infere demonstrada a probabilidade do direito em seara de cognição prefacial da demanda de origem, isso porque, como bem ponderou o juízo
a quo
,
não
se encontra suficientemente evidenciada, de forma segura e robusta, a ilicitude do protesto impugnado.

Neste contexto, embora o agravante sustente a quitação integral dos débitos e atribua erro à agravada quanto ao encaminhamento do endereço ao cartório competente, a documentação acostada não permite confirmar, com a segurança exigida nesta fase, que os pagamentos tenham efetivamente precedido a lavratura do título.

O juízo de origem observou, com acerto, que
a inexistência de documentos aptos a comprovar a data exata da quitação das faturas, em cotejo com a data do protesto, inviabiliza a conclusão imediata pela sua ilegitimidade
.

Ademais, o eventual erro quanto ao endereço informado à serventia extrajudicial — elemento fático relevante — não se revela de simples constatação documental, demandando instrução específica para apuração da origem e exatidão das informações prestadas à serventia.

Como se sabe, o protesto regularmente lavrado goza de presunção de legitimidade, sendo que a sua invalidação exige prova robusta a ser colhida em sede própria, mediante contraditório e produção de provas, de tal feita que inexistindo, até o momento, comprovação clara e pré-constituída da irregularidade da cobrança ou da má-fé da agravada, não se mostra cabível a concessão de medida que antecipe, de forma satisfativa, o provimento jurisdicional pretendido.

Portanto, a decisão recorrida, ao indeferir a tutela de urgência, se mostra escorreita, mesmo porque há necessidade de instrução probatória adequada para melhor aclarar os fatos aduzidos, preservando o contraditório e a ampla defesa, e respeitando o devido processo legal.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO
LIMINAR
– ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE CITAÇÃO E NULIDADE DO PROCESSO NÚMERO 1007341-88.2022.8.11.0040, JULGADO À REVELIA EM QUE O AUTOR RECORRENTE FIGURA COMO RÉU –
TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
NA ORIGEM –
REQUISITOS
DO
ART
.
300
DO
CPC
NÃO PREENCHIDOS –
AUSENTE
A ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO
– DIVERSOS ELEMENTOS INDICAM A CORREÇÃO DO ENDEREÇO E VALIDADE DA CITAÇÃO DO AUTOR – SÉRIA DÚVIDA QUANTO À PROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE – NECESSIDADE DE REGULAR CONTRADITÓRIO E PREMENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CORREÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos
requisitos
do
art
.
300
do
CPC
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, não se infere presente, em princípio, a probabilidade do direito
, isso porque nesta fase de cognição não exauriente preponderam os assertivos fundamentos da decisão recorrida. (...). Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1018474-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E FIXAÇÃO DE ALUGUEL/FRUIÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (
ART
.
300
,
CPC
) –
AUSENTE
PROBABILIDADE DO DIREITO – POSSÍVEL A CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEARA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
AUSENTE
AJUSTE DE CLÁSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIO PARA PRUDENTE ANÁLISE DA CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
AUSENTE

PERICULUM

IN

MORA
– REQUISITOS DO
ART
.
300
DO
CPC
NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento cumulativo dos requisitos do
art
.
300
do
CPC
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A despeito dos fundamentos da decisão recorrida, o STJ passou a entender que é sim possível a concessão de liminar de reintegração de posse em seara de resolução de contrato de compra e venda, sendo inclusive o atual entendimento desta Câmara Julgadora. Analisando o instrumento do negócio jurídico de compra e venda juntado pela parte autora recorrente no processo de origem, observa-se que nele não foi estabelecida cláusula resolutória expressa, de modo que não há como operar, prima facie, a rescisão contratual e, por conseguinte, deferir a reintegração de posse do imóvel diretamente. Da contra notificação extrajudicial expedida pela requerida agravada e juntada no processo de origem, observa-se que ela imputa ao autor recorrente culpa antecedente que consubstancia inadimplemento contratual, de modo que se faz prudente e necessário perquirir e examinar com critério e mediante prévios contraditório e dilação probatória a culpa pelo inadimplemento contratual.
Ausente
o
periculum

in

mora
, posto que, como bem anotado na decisão recorrida, o próprio autor recorrente aponta que o inadimplemento contratual da requerida agravada atualmente remonta mais de ano (vencimento em 30/05/2023), não sendo o ajuizamento da demanda judicial fator que, por si só, o consubstancie. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1016335-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO
LIMINAR
– CESSÕES DE DIREITOS
POSSESSÓRIOS
(LOTES DE ASSENTAMENTO RURAL) – PEDIDO
LIMINAR
DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO
ART
.
300
DO CPC – NECESSIDADE DE AMPLA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão.

Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido
liminar
formulado, o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo se considerada a necessidade de ampla
dilação
probatória para o deslinde da controvérsia
.”
(N.U 1030276-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025